Tribunal: TRF3
Processo: 5000443-04.2025.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
588/907)

5000443-04.2025.4.03.6131

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000443-04.2025.4.03.6131

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TOMASINI & BUENO INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA., RAFAEL TOMASINI BUENO, BRUNA TATIANA PEREIRA TOMASINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENER CAIO CASTALDI FILHO - SP216513-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EMBARGANTE. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS APÓS MP 2.170-36/2001. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato bancário firmado com a Caixa Econômica Federal. O embargante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e, no mérito, alega excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos, capitalização de juros, ausência de mora válida e necessidade de recálculo da dívida, requerendo a apresentação de nova memória de cálculo e a realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou demonstrado excesso de execução ou abusividade nos encargos contratuais aptos a justificar a revisão do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve essencialmente interpretação de cláusulas contratuais e legalidade de encargos bancários, matérias que podem ser solucionadas com base na prova documental já produzida.

A alegação de excesso de execução exige que o embargante indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme determina o art. 917, § 3o, do CPC, ônus que não foi cumprido pela parte embargante.

A ausência de indicação específica dos pontos de excesso e de planilha demonstrativa impede a verificação concreta das alegações de irregularidade, não sendo possível transferir ao credor o ônus de demonstrar a inexistência de excesso.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários é admitida, mas não autoriza a revisão contratual sem demonstração concreta de cláusulas abusivas ou ilegalidade nos encargos pactuados.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática de anatocismo ou ilegalidade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada.

A existência nos autos do contrato e de demonstrativos do débito com discriminação dos encargos permite a verificação da regularidade da cobrança, inexistindo prova de abusividade ou irregularidade apta a afastar a mora ou a exigir recálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado do débito, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000 (MP no 2.170-36/2001) é lícita quando pactuada.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não caracteriza, por si só, anatocismo ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I; 487, I; 917, § 3o. CDC (Lei 8.078/1990). MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, REsp 603.643/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2a Seção, j. 22.09.2004, DJ 21.03.2005; TRF3, AC 0005724-05.2005.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 07.08.2007; TRF3, ApCiv 0004521-48.2015.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, 2a Turma, e-DJF3 17.05.2018; TRF3, ApCiv 0001817-30.2016.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, e-DJF3 07.05.2018; TRF3, ApCiv 5030017-05.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 28.11.2025, DJEN 03.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000443-04.2025.4.03.6131

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: TOMASINI & BUENO INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA., RAFAEL TOMASINI BUENO, BRUNA TATIANA PEREIRA TOMASINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: DENER CAIO CASTALDI FILHO - SP216513-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por TOMASINI & BUENO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA. em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Botucatu/SP que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sustenta o apelante, em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, devido ao fato de ter sido indeferida a prova pericial contábil e, com isso, houve o cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução por conta da abusividade e ilegalidade dos encargos aplicados, devendo haver o recálculo da dívida.

O recurso foi respondido por meio de contrarrazões. (ID 356526448)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se obter o reconhecimento da nulidade da sentença proferida pelo magistrado a quo, sob fundamento de cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pretende-se o reconhecimento da necessidade de recálculo da dívida, afastamento dos encargos abusivos, reconhecimento da mora válida, determinar a apresentação de nova memória de cálculo e ajustar o saldo devedor conforme apuração a ser realizada pela perícia técnica.

A sentença apelada foi proferida com os seguintes fundamentos:

“Vistos, em sentença.

Trata-se de embargos à ação de execução por título extrajudicial, entre as partes aqui litigantes, por meio dos quais se pretende a desconstituição do título que aparelha a inicial da ação satisfativa. Sustenta o embargante, em suma, excesso de execução, por cumulação indevida de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, o que são vedados pela Sumula 472 do STJ; bem como ausência de mora regular e vencimento antecipado. Juntou documentos (id. 376358219; 376358227 e seguintes)

A decisão proferida sob id no 377094733 indeferiu a tutela provisória de urgência.

Intimada a impugnar os embargos, a CEF apresenta a sua resposta sob id no 388422244, bem como requereu o julgamento antecipado (id. 414379069)

A embargante requereu a realização de perícia contábil e audiência de instrução e julgamento (id. 423532901).

Foi realizada audiência de tentativa de conciliação nos autos da ação de execução, a qual foi infrutífera.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

A análise dos documentos encartados com a inicial da ação de execução (id. 376361602), demonstra que a credora instruiu referida demanda com os títulos constitutivo da obrigação, subscrito pela parte aqui embargante, acompanhado dos extratos evolutivos do débito, bem assim o demonstrativo atualizado do débito, o que se mostra necessário e suficiente a formar a base documental necessário ao manejo daquela via processual. É o suficiente para efeitos de constituição da base documental necessária ao ajuizamento do pleito executivo, nos moldes, até mesmo do que dispõe as Súmulas 233 e 247 do E. STJ.

Feito bem processado, contraditório preservado, partes legítimas e bem representadas, não há nulidades a reconhecer, anulabilidades ou irregularidades a suprir ou sanar. Encontro presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, desnecessária a confecção de qualquer outra prova, os autos estão em termos para receber julgamento. Na forma do art. 355, I do CPC, passo ao conhecimento do mérito do pedido.

Nesta quadra, é de bom alvitre salientar que, na linha da segura orientação emanada de nossa Corte Regional, não há necessidade de encaminhamento dos autos para perícia contábil versando a discussão, exclusivamente, sobre legalidade e interpretação de cláusulas contratuais, mormente nas hipóteses em que o devedor se furta a indicar qual é o valor do débito que entende por correto, deixando de impugnar, especificadamente, o que se contém no título executivo (art. 341 e art. 927, § 3o ambos do CPC). Neste sentido, é que o C. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO tem decidido no sentido da prescindibilidade desse tipo de avaliação pericial em casos tais como o presente. Colaciono:

Processo: AC 00057240520054036106 - AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1166024

Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES

Sigla do órgão: TRF3

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA

Fonte: DJU DATA: 21/09/2007

Decisão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, DECIDE a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3.a Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares argüidas, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Ementa

AÇÃO MONITÓRIA- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO- PROVA PERICIAL- DESNECESSIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- NÃO ACUMULÁVEL COM JUROS DE MORA- SÚMULAS 294 E 296 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

"1 - A ação monitória é a via adequada para executoriedade de contrato de abertura de crédito direto, vez que não são considerados títulos executivos, conforme a jurisprudência do STJ cristalizado em nas Súmulas ns. 233 e 258 do C. STJ.

2 - Não constitui cerceamento de defesa a não realização de prova pericial, vez que as questões relativas a incidência de juros, cara caracterização de anatocismo ou aplicação da comissão de permanência constituem matéria de direito, podendo o Juízo de Primeira Instância a quo, proferir sentença, nos termos do artigo 330 do CPC.

3 - O artigo 192 da Constituição Federal, antes da Emenda Constitucional no 40/2003, limitava a taxa de juros em 12% ao ano para as operações realizadas por instituições financeiras devendo ser regulada por Lei Complementar que não foi ainda editada, estando em vigência a Lei 4.595/64 que estabeleceu a competência do Conselho Monetário Nacional - CNM e do Banco Central do Brasil para regular a matéria.

4 - A comissão de permanência deve ser aplicada nos contratos bancários, todavia é defeso sua cobrança cumulativamente com a correção monetária e os juros remuneratórios, a teor das Súmulas no 294 e 296 do STJ, bem como a multa e os juros moratórios.

5 - Embora seja possível a capitalização de juros após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/03/2000, observa-se que não há previsão desta hipótese no contrato firmado entre as partes.

6 - Rejeito as preliminares argüidas. Recurso parcialmente provido" (g.n.)Data da Decisão: 07/08/2007; Data da Publicação: 21/09/2007

O Embargante também não cumpriu a exigência do § 3o do artigo 917 do CPC, que determina: Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

O Embargante apenas aduz que há excesso de execução, sem demonstrar onde ocorre o excesso, não apresenta os valores que entende ser corretos, nem mesmo a planilha de cálculos que demonstrem as inexatidões cometidas pela embargada, deixando, portanto, de comprovar as suas alegações.

Desta forma, é desnecessária a realização da prova pericial contábil, considerando que não há ponto controvertido demonstrado pelo autor, mas apenas alegações genéricas de excesso de execução.

Não há que se falar em inversão do ônus da prova para demostrar o excesso da execução, pois é ônus do embargante demonstrar qual o valor que entende correto, apresentando inclusive planilha de cálculos (art. 917, § 3o do CPC). Não compete ao credor demostrar que não há excesso de execução, mas sim ao embargante. Assim, rejeito a inversão do ônus da prova, bem como a realização da prova pericial pela Contadoria Adjunta pelas razões acima expostas.

Apenas para fins de fundamentação, necessário que se diga, antes de mais nada, que entendo aplicável, ao caso, a normatividade inserta no CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC (Lei n. 8.078/90), na linha, inclusive, de orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 297 do E. STJ. Nem por isso, entretanto, é de se prover ao contido na presente impugnação ao crédito. É mister, antes de tudo, contextualizar as alegações articuladas nos embargos, de forma a que não se perca de vista o quid juris da resistência aqui oferecida pelo devedor. Não é o mero fato de se tratar, in casu, de avença que prevê, sobre o montante em aberto, de encargos a serem calculados mediante o sistema de amortização diverso do pretendido pelo embargante, que torna a pactuação nula por ilegalidade.

É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais no sentido de que não há qualquer ilegalidade na adoção do sistema francês compilado pela Tabela Price, porque, por si só, essa forma de cálculo de amortização do débito não implica anatocismo vedado. Nesse sentido, posição do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONSTRUCARD.

"I. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que tem o alcance apenas de afastar cláusulas eventualmente abusivas.

II. Não se justifica a inversão do ônus da prova quando constante nos autos toda a documentação necessária ao julgamento da lide.

III. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização, por si só não configura anatocismo, não sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Não se verifica qualquer excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais que fixam os juros remuneratórios.

V. Contrato firmado após a publicação da Medida Provisória no 1963-17, reeditada sob o n.o 2.170-36, permitindo-se a previsão de capitalização mensal de juros.

VI. Não se verifica qualquer excesso ou abusividade nas cláusulas contratuais que estabelecem a incidência dos juros remuneratórios e moratórios no caso de inadimplemento. Tais institutos não se confundem e podem ser cumulados.

VII. Recurso desprovido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado" (g.n.).

[Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2203140 0004521-48.2015.4.03.6141, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2018].

Vale dizer: anatocismo que houvesse haveria de ser contabilmente demonstrado pela parte embargante, não decorrendo essa conclusão, pura e simplesmente - como faz crer a petição desses embargos -, da genérica previsão, em abstrato, de amortização do débito mediante o emprego da tablita em questão. E, ainda assim, essa forma de incidência de juros, compostos ou capitalizados, ainda que expressamente demonstrada nos autos, somente ganharia relevo jurídico naquelas hipóteses em que essa forma de cômputo de encargos se mostre ilegal ou contrária letra do contrato estipulado entre as partes.

Digo isto porque a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é expressamente contemplada em nosso ordenamento jurídico, mas apenas para os contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data em que a regra foi introduzida na MP n. 1963-17, art. 5o (sucessivamente reeditada e convalidada até a MP no 2.170-36, de 23.08.2001, publicada no DOU de 24.08.2001). Nesse sentido é o posicionamento consolidado no âmbito do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: STJ, 2a Seção, unânime. RESP 603643, Proc. 200301916253 / RS. J. 22/09/2004, DJ 21/03/2005, p. 212. Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO; AgRg no REsp 861699 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0130907-5, Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), 3a T., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006, p. 359; AgRg no REsp 850601 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0100947-0, Relator(a): Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113), 4a T., j. 21/11/2006, DJ 11.12.2006, p. 388; EDcl no REsp 874616 / RS ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2006/0175875-1, Relator(a): Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127), 4a T., j. 07/11/2006, DJ 04.12.2006, p. 335.

Assim, fixa-se a regra geral de que, para contratos celebrados após março de 2000 (MP n. 1963-17 e suas reedições) é possível a contagem de juros mensalmente capitalizada, sendo vedada para débitos contraídos posteriormente.

Os contratos originários do débito aqui em questão foram celebrados em data posterior a essa, pelo que se mostra legítima a pactuação de juros capitalizados mensalmente no caso em apreço.

A partir dessas considerações, verifica-se que, ainda que a forma de cálculo das amortizações possa haver embutido, no cálculo, forma capitalizada de cômputo de juros - e, como visto, a esta conclusão não se chega, pura e simplesmente, a partir da mera pactuação hipotética de amortizações pelo método francês - estaria correta a incidência de juros capitalizados no contrato em questão, tendo em conta a data da celebração da avença.

Não prospera, nesse capítulo, a impugnação ofertada pela parte embargante.

DOS ENCARGOS INCIDENTES APÓS O AJUIZAMENTO. CRITÉRIOS ELEITOS NA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES.

Já no que se refere à pretensão da parte embargante para que, após o ajuizamento, os encargos incidentes sobre o montante em aberto fossem calculados a partir de tabela oficial de atualização monetária, acrescida exclusivamente de juros legais, também não encontra eco na atual posição da jurisprudência. Embora se anote, quanto ao ponto, a existência de abalizadas opiniões em sentido contrário, às quais se rende o devido respeito e homenagens, o certo é que vem se registrando, nos dias atuais, inclinação da jurisprudência, baseada em opiniões não menos respeitáveis, no sentido de que, sendo válidas as estipulações contratuais estabelecidas entre as partes, não será o mero ajuizamento de ação destinada a obter a satisfação do crédito inadimplido pelo devedor motivo suficiente para alteração de critérios contratuais validamente estipulados pelas partes quando da celebração da avença. Pena de, em não sendo assim, punir-se o credor - com a incidência de encargos sobre a dívida calculados por critérios não contratados - pelo simples fato de haver ajuizado a ação para exigir o que lhe entende devido. Indico, na sequência, pedagógico precedente do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

"I - O contrato de abertura de crédito não é título executivo mesmo quando acompanhado de extrato de conta-corrente, documentos que permitiram apenas o ajuizamento de ação monitória. Este tipo de contrato tampouco seria dotado de liquidez, característica que, ademais, afastaria a autonomia da nota promissória a ele vinculada (Súmula 233, Súmula 247 e Súmula 258 do STJ).

II - A regulamentação das Cédulas de Crédito Bancário estabeleceu parâmetros opostos àqueles consagrados nas Súmulas 233, 247 e 258 do STJ. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial se preencher os requisitos definidos pela legislação (artigo 28, caput, § 2o, I e II, artigo 29 da Lei 10.931/04). O artigo 28, § 3o da Lei 10.931/04 prevê que o credor fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do valor cobrado a maior em execução de Cédula de Crédito Bancário promovida sem os requisitos definidos pela legislação (REsp 1291575, STJ, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC). O teor do artigo 18 da LC no 95/98 afasta qualquer defesa que pretenda se basear em ofensa ao artigo 7o do mesmo diploma legal.

III - Uma vez pactuada, não constitui prática irregular a cobrança de comissão de permanência quando configurado o inadimplemento contratual, contanto que sua utilização não seja concomitante à incidência de correção monetária, e de outros encargos moratórios e remuneratórios, bem como de multa contratual. Mesmo ao se considerar a sua utilização exclusiva, seu valor não pode ser superior ao montante correspondente à somatória dos critérios que são afastados para a sua incidência. Por essas mesmas razões, não é permitida a cumulação de cobrança de comissão de permanência e taxa de rentabilidade (Súmula 30, Súmula 294, Súmula 296 e Súmula 472 do STJ).

IV - A respeito do limite de 12% para as taxas de juros, há muito não se sustenta a argumentação baseada no artigo 192, § 3o da CF, como é autoexplicativo o texto da Súmula Vinculante no 7 do STF, entendimento que veio ainda a ser reforçado com a edição da Súmula 382 do STJ.

V - O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), mas a aplicação da teoria da imprevisão e do princípio rebus sic standibus para relativizar o pacta sunt servanda requer a demonstração de que não subsistem as circunstâncias fáticas que sustentavam o contrato, justificando o pedido de revisão contratual. Mesmo nos casos em que se verifica o prejuízo financeiro, a nulidade pressupõe a incidência dos termos do artigo 6o, V, artigo 51, IV e § 1o do CDC, sendo o contrato de adesão espécie de contrato reconhecida como regular pelo próprio CDC em seu artigo 54.

VI - A legislação sobre o anatocismo, ao mencionar "capitalização de juros" ou "juros sobre juros", não se refere a conceitos da matemática financeira, sendo de todo regular a utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal, derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Tampouco se refere a juros compostos ou a sistemas de amortização que deles se utilizem. Como conceito jurídico "capitalização de juros" pressupõe o inadimplemento e um montante de juros devidos, vencidos e não pagos e posteriormente incorporados ao capital para que incidam novos juros sobre ele. Não há no ordenamento jurídico brasileiro proibição absoluta de tal prática, sendo permitida mesmo pela Lei de Usura (artigo 4o do Decreto 22.626/33), com frequência anual, sendo este o critério de interpretação da Súmula 121 do STF.

VII - Na esteira da Súmula 596 do STF, desde a MP 1.963-17/00, atual MP 2.170-36/01, admite-se como regra geral para o sistema financeiro nacional a possibilidade de se pactuar capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Há na legislação especial que trata das Cédulas de Crédito Bancário autorização expressa para se pactuar os termos da capitalização, conforme exegese do artigo 28, § 1o, I da Lei 10.931/04 (REsp 973827/RS julgado pelo artigo 543-C do CPC).

VIII - Não se cogitando a configuração de sistemáticas amortizações negativas decorrentes das cláusulas do contrato independentemente da inadimplência do devedor, apenas com a verificação de ausência de autorização legislativa especial e de previsão contratual, poderá ser afastada a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos em prazo inferior a um ano. Nesta hipótese, em se verificando o inadimplemento de determinada prestação, os encargos moratórios previstos no contrato incidirão somente sobre a parcela responsável por amortizar o capital, enquanto que a contabilização dos juros remuneratórios não pagos deve ser realizada em conta separada, sobre a qual incidirá apenas correção monetária, destinando-se os valores pagos nas prestações a amortizar primeiramente a conta principal.

IX - Não existe vedação legal à utilização da Tabela Price (SFA), do SAC ou do Sacre, estes sistemas de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, cada um deles possui uma configuração própria de vantagens e desvantagens. Na ausência de nulidade na cláusula contratual que preveja a utilização de qualquer um destes sistemas, na ausência de óbices à prática de juros compostos, não se justifica a revisão do contrato para a adoção do Método Gauss.

X - A atualização da dívida (juros de mora e correção monetária) segue os parâmetros adotados em contrato até a data de seu efetivo pagamento. Não é razoável a alteração daqueles parâmetros sem fundamentos que a justifiquem, não sendo o mero ajuizamento da ação razão suficiente para tanto.

XI - O STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, nos termos do artigo 543-C do CPC/73, assentou a tese de que apenas para os contratos bancários celebrados até 30/04/08 era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC). Após a referida data deixou de ser regular a contratação e cobrança de tais tarifas. Referido entendimento não abrange, porém, a Tarifa de Cadastro que pode ser aplicada, desde que contratada.

XII - Apelação da CEF parcialmente provida para manter a aplicação dos critérios previstos em contrato para incidência de juros de mora e correção monetária, apelação da embargante parcialmente provida para afastar a cobrança de tarifa de abertura e renovação de crédito, bem como para definir as condições de incidência da comissão de permanência. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da CEF para manter a aplicação dos critérios previstos em contrato para incidência de juros de mora e correção monetária, dar parcial provimento à apelação da embargante para afastar a cobrança de tarifa de abertura e renovação de crédito, bem como para definir as condições de incidência da comissão de permanência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado" (g.n.).

[Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2289966 0001817-30.2016.4.03.6108, DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/05/2018].

Também nesse ponto, inviável o acolhimento da pretensão desconstitutiva manifestada nos embargos.

DISPOSITIVO

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, resolvendo-lhes o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar os embargantes no pagamento dos honorários sucumbenciais, considerando que concedo a gratuidade processual, nos termos da comprovação da hipossuficiência demonstrada dos os id's 411247859 e seguintes

Traslade-se a sentença, por cópia simples, para os autos da execução que se desenvolve no apenso (Processo n. 5000006-60.2025.403.6131), procedendo-se às certificações necessárias.

P.R.I. ”

De rigor, a manutenção da sentença apelada nos termos em que fora proferida.

Inicialmente, destaco que se trata de um típico contrato de adesão, firmado entre a apelante e a apelada, Caixa Econômica Federal, no qual constam de forma expressa cláusulas, condições e forma de incidência de juros e outros encargos. Assim, estando presentes todos os elementos necessários ao deslinde da causa, o juiz natural da causa possui plena liberdade para decidir o processo e indeferir provas que o mesmo considere desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/2015.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. (g. m.)

(...)5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021). ” – grifamos.

No mérito, entendo não proceder a pretensão da apelante.

O Poder Judiciário só deve intervir em contratos de direito privado firmado entre particulares e instituições financeiras quando houver fundamento jurídico relevante que justifique. No caso em tela, trata-se de uma relação contratual entre a apelante e a apelada, mais especificamente contratos de crédito, tendo sido todos aderidos por livre e espontânea vontade pela apelante com cláusulas explícitas e pré-existentes acerca de seus encargos, os quais não aparentam conter irregularidades ou abusividade.

Nesta toada, fato é que não restou comprovada a caracterização de qualquer abusividade no que tange aos juros remuneratórios aplicados, visto que os encargos foram aplicados estritamente conforme previsão no contrato aderido pelo apelante, os quais também não violam qualquer disposição legal. Não há vedação à cumulação de multa, juros moratórios, juros remuneratórios e comissão de permanência uma vez que cada encargo possui uma finalidade específica e diversa.

Destaco que, ao alegar excesso de execução, é dever da parte indicar o valor que entende devido, bem como o discriminativo e evolução do r. débito (imposição do § 3o do artigo 917 do CPC), ainda mais quando se impugna a forma como o mesmo foi calculado. Não faz sentido a apelante impugnar os juros, multas e demais encargos aplicados ao montante dela cobrado e, ao mesmo tempo, alegar ser impossível apresentar o valor que entende correto ou percentual de juros que entende ser o correto ou razoável.

Não há, também, em que se falar em necessidade de perícia ou informações que somente a CEF, ora apelada, possuiria, uma vez que todas as informações referentes aos valores e cálculos dos encargos estão explícitas no contrato firmado, o qual consta nos autos.

Quanto à aplicação do CDC, o mesmo é aplicável aos contratos bancários mas, no presente caso, não restou caracterizada falta de clareza nas informações sobre os serviços contratados e prestados pela apelada e nem se mostra cabível a inversão do ônus da prova pois, como já bem salientado nos autos e nesta decisão, o contrato por si só possui, de maneira clara e discriminada, todos os encargos e demais pontos questionados pela apelante, de modo que caberia somente à apelante o ônus da prova de comprovar as irregularidades por ela alegadas. Ressalto que o CDC não pode ser aplicado para fins de prevalecer sobre o firmado no contrato bancário quando o referido contrato claramente não possui ilegalidades.

Acrescento, ainda, que consta juntado à inicial (ID 356526381) diversos documentos, apresentados pela apelada, com a posição atualizada da dívida, planilhas com o discriminativo de cálculo.

Quanto à alegação de vedação ao anatocismo, entendo que esta também não merece prosperar, tendo em vista que a súmula 121 do STF, que vedava a capitalização mensal de juros, mesmo se expressamente convencionada, passou a não ser mais aplicável aos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e suas sucessivas reedições, sendo, portanto, possível e lícita a capitalização de juros no presente contrato ora firmado após a r. medida provisória.

Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que rejeitou pedido de revisão de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário no 0.000.000.001.991.956, firmada em 18/05/2023, sustentando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre contrato bancário firmado para fomento de atividade empresarial; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) determinar se é lícita a capitalização de juros prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC é inaplicável quando a contratação se destina ao incremento da atividade empresarial, hipótese em que não se configura a figura do consumidor final, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 2.001.086/MT) e precedentes da 1a Turma do TRF3.

O julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ, cabendo ao autor o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A taxa de juros remuneratórios deve observar os parâmetros de mercado, e a simples superação do patamar de 12% ao ano não configura abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que pactuada, entendimento reafirmado pela Súmula 539 do STJ e precedentes do TRF3.

A cláusula contratual juntada aos autos demonstra pactuação expressa da capitalização mensal no caso de inadimplência, o que afasta a alegação de anatocismo.

A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige prova de alteração extraordinária das condições econômicas e de extrema onerosidade, o que não se verifica nos autos.

A ausência de demonstração de prática abusiva impede a modificação das cláusulas, sendo legítimos os encargos aplicados e caracterizada a mora da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de Cédula de Crédito Bancário para fomento da atividade empresarial não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A abusividade dos juros remuneratórios depende de prova concreta de discrepância em relação ao mercado.

A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada e celebrada após a MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11 e §4o, II; CPC, art. 1.026, §2o; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 30/09/2022; STJ, Súmulas 381, 382 e 539; STJ, REsp 603.643/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, 2a Seção, j. 22/09/2004, DJ 21/03/2005; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5003836-64.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Becho, j. 14/11/2025; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5002315-62.2021.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 29/09/2023; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5004204-02.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 29/11/2023; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5000793-36.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 29/02/2024; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5006262-45.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 10/11/2022.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030017-05.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 28/11/2025, DJEN DATA: 03/12/2025). ”

Por fim, importa destacar que é ônus da apelante, como autora da ação e, consequentemente, maior interessada no deslinde da mesma, comprovar que não houve mora válida, o que não ocorreu. Aliás, o que se tem nos presentes autos, é justamente o instrumento contratual com todas as suas cláusulas e encargos muito bem explicitados e, ainda, a memória de cálculo suficientemente discriminada, documentos estes que viabilizam, por si só, concluir pela improcedência das alegações da apelante, independentemente de perícia contábil.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação sem majoração da verba honorária pelo motivo já exposto na sentença apelada.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EMBARGANTE. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS APÓS MP 2.170-36/2001. TABELA PRICE. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato bancário firmado com a Caixa Econômica Federal. O embargante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil e, no mérito, alega excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos, capitalização de juros, ausência de mora válida e necessidade de recálculo da dívida, requerendo a apresentação de nova memória de cálculo e a realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou demonstrado excesso de execução ou abusividade nos encargos contratuais aptos a justificar a revisão do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve essencialmente interpretação de cláusulas contratuais e legalidade de encargos bancários, matérias que podem ser solucionadas com base na prova documental já produzida.

A alegação de excesso de execução exige que o embargante indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme determina o art. 917, § 3o, do CPC, ônus que não foi cumprido pela parte embargante.

A ausência de indicação específica dos pontos de excesso e de planilha demonstrativa impede a verificação concreta das alegações de irregularidade, não sendo possível transferir ao credor o ônus de demonstrar a inexistência de excesso.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários é admitida, mas não autoriza a revisão contratual sem demonstração concreta de cláusulas abusivas ou ilegalidade nos encargos pactuados.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática de anatocismo ou ilegalidade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada.

A existência nos autos do contrato e de demonstrativos do débito com discriminação dos encargos permite a verificação da regularidade da cobrança, inexistindo prova de abusividade ou irregularidade apta a afastar a mora ou a exigir recálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado do débito, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 1.963-17/2000 (MP no 2.170-36/2001) é lícita quando pactuada.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não caracteriza, por si só, anatocismo ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I; 487, I; 917, § 3o. CDC (Lei 8.078/1990). MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, REsp 603.643/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2a Seção, j. 22.09.2004, DJ 21.03.2005; TRF3, AC 0005724-05.2005.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 07.08.2007; TRF3, ApCiv 0004521-48.2015.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, 2a Turma, e-DJF3 17.05.2018; TRF3, ApCiv 0001817-30.2016.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, e-DJF3 07.05.2018; TRF3, ApCiv 5030017-05.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 28.11.2025, DJEN 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão